Tribunal: TJSP
Processo: 0001521-56.2014.8.26.0400
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001521-56.2014.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é recorrente FABIO
JUNIO DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001521-56.2014.8.26.0400 -Voto no 12.822 EV
2
R e c u r s o e m S e n t i d o E s t r i t o
n o 0 0 0 1 5 2 1 - 5 6 . 2 0 1 4 . 8 . 2 6 . 0 4 0 0
R e c o r r e n t e : F á b i o J u n i o d a S i l v a
R e c o r r i d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : O l í m p i a
VOTO No 12.822
Recurso
em
Sentido
Estrito.
Reconhecida
a
intempestividade do recurso de apelação interposto.
Decisão acertada. Defensores dativos que não
possuem prazo em dobro para recorrer. Precedentes
dos Tribunais Superiores. Recurso desprovido.
1) FÁBIO JUNIO DA SILVA interpõe o presente Recurso
em Sentido Estrito contra a r. decisão de fls. 198/199, que deixou de receber
o seu recurso de Apelação da defesa por considerá-lo intempestivo.
Sustenta, em razões, que os defensores dativos possuem
prazo em dobro para recorrer. Requer, assim, o recebimento da Apelação
(fls. 209/211).
A r. decisão foi mantida em juízo de retratação (fls. 214).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 218/220), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento (fls.
225/229).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Ao que consta dos autos, FÁBIO JUNIO DA SILVA foi
condenado, pela r. sentença de fls. 164/171, à pena de 07 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 11 dias-
multa, no piso, e suspensão do direito de dirigir por 02 meses e 10 dias,
por infração ao art. 306, caput, da Lei no 9.503/97.
A publicação da sentença condenatória se deu em
31/07/2019 (fls. 172), sendo o réu intimado em 12/08/2019 (fls. 178) e seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001521-56.2014.8.26.0400 -Voto no 12.822 EV
3
defensor dativo intimado pessoalmente em 29/08/2019 (fls. 183).
O recurso foi protocolado no dia 10/09/2019 (fls. 185) ou
seja, após transcorridos 05 dias do prazo recursal (art. 593, caput, do CPP).
E, nos termos da decisão do MM. Juiz, de fato o apelo foi
intempestivo, porque, tratando-se de defensor dativo, não exerce cargo
equivalente ao dos Defensores Públicos, pois não compõe o quadro estatal
de assistência judiciária. Nos termos do art. 5o, § 5o, da Lei no 1.060/50:
“Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por
eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado
pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-
lhes em dobro todos os prazos”.
Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL E DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. CONVÊNIO ENTRE A
OAB E A DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO SIMPLES PARA RECORRER.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante orientação desta Corte
Superior, o defensor dativo, por não integrar o quadro estatal de assistência
judiciária, não dispõe da prerrogativa de prazo em dobro para recorrer, como
ocorre com os defensores públicos. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no AREsp 1130826/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j.
01/03/2018, V.U.).
“EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSOR DATIVO.
PRERROGATIVAS
PROCESSUAIS
CONFERIDAS
AOS
DEFENSORES
PÚBLICOS. LEI No 1.060/1950. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
CRISTALIZADA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do
assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo
Tribunal Federal, no sentido da inaplicabilidade ao advogado dativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001521-56.2014.8.26.0400 -Voto no 12.822 EV
4
prerrogativa do prazo em dobro disposta na Lei no 1.060/1950, com redação dada
pela Lei no 7.871/1989, conferida apenas aos assistidos por defensores públicos. 2.
As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”
(STF, ARE 819728 AgR/SP, Rel.a Min.a Rosa Weber, 1a T., j. 07/11/2017).
Ressalto que remanesce apenas o direito à intimação
pessoal dos defensores dativos. Nesse sentido o art. 370, § 4o, do CPP,
bem como a jurisprudência (STJ, AgRg no AREsp 947520/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, 6a T., j. 13/12/2016, V.U.).
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator